Tribunal: TJSP
Processo: 2128254-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – DETERMINAÇÃO TENDENTE AO REATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que impôs à parte expropriada a responsabilidade pelo pagamento da metade dos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – DETERMINAÇÃO TENDENTE AO REATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que impôs à parte expropriada a responsabilidade pelo pagamento da metade dos honorários periciais, para a produção da prova técnica, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Ausência, no caso concreto, do caráter excepcional e o requisito de urgência, em decorrência dos efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Determinação tendente ao rateio dos honorários periciais entre as partes litigantes, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte expropriada, não conhecido.